Tribunal: TJES
Processo: 5006954-70.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006954-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006954-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILVAN NUNES SOARES - SP465951

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO OU PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu os pedidos de concessão de regime semiaberto harmonizado e de prisão domiciliar, sob o argumento defensivo de que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para o cumprimento do regime intermediário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de regime semiaberto harmonizado ou de prisão domiciliar ao apenado, com fulcro na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, diante de alegações genéricas de deficiência estrutural do sistema penitenciário, quando o Juízo da Execução constata que o estabelecimento atual é compatível com o regime semiaberto e que inexiste comprovação de falta de vagas ou superlotação grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal possui caráter excepcional e pressupõe a demonstração concreta de que o apenado está efetivamente submetido a um regime mais severo do que aquele fixado judicialmente. 4. No caso concreto, o Juízo da execução consignou expressamente que o apenado já se encontra recolhido em estabelecimento perfeitamente compatível com as regras do regime semiaberto, inexistindo elementos que comprovem superlotação grave, ausência de vagas ou restrições ilegais na unidade intermediária. 5. Constatado que o reeducando usufrui regularmente das prerrogativas e dos benefícios executórios próprios do regime intermediário, afasta-se qualquer alegação de constrangimento ilegal. 6. A jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores orienta que o semiaberto harmonizado e a prisão domiciliar substitutiva não constituem direito subjetivo automático do apenado, dependendo da comprovação cabal da insuficiência estrutural grave do estabelecimento e da total inviabilidade de vaga adequada. 7. O Tema Repetitivo nº 993 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão domiciliar em substituição ao regime semiaberto demanda uma análise criteriosa da situação prisional fática, tratando-se de medida subsidiária e de caráter eminentemente excepcional, de modo que a mera alegação genérica sobre as deficiências do sistema penitenciário não possui o condão de autorizar a substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão do Juízo de origem que indeferiu os pedidos de regime semiaberto harmonizado e de prisão domiciliar.

Tese de julgamento
:

A substituição do regime semiaberto pelo regime aberto com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada concretamente a inexistência de vaga em estabelecimento adequado ou a submissão do apenado a regime mais gravoso.

A alegação genérica de deficiências estruturais do sistema penitenciário não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar ou regime harmonizado, exigindo-se a comprovação cabal de insuficiência grave na unidade prisional em que o réu se encontra.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX CP, art. 14, II CP, art. 157, § 3º, II LEP, art. 117

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56 STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016 STJ, Tema Repetitivo nº 993

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006954-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILVAN NUNES SOARES - SP465951

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Jose Carlos Alves Pereira
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos de execução penal nº 2000133-35.2021.8.08.0014, que indeferiu pedidos de concessão de regime semiaberto harmonizado e de prisão domiciliar .

O agravante sustenta que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para cumprimento de regime intermediário . Postula a concessão do semiaberto harmonizado ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar, invocando a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, além de princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e ressocialização do condenado .

O recurso merece ser conhecido, porquanto estão presentes os pressupostos legais e processuais de admissibilidade.

No mérito, contudo, a tese suscitada não merece acolhimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação definitiva pela prática do crime de latrocínio tentado, capitulado no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A reprimenda total foi fixada em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, sob o regime inicial fechado, encontrando-se o apenado atualmente progredido ao regime semiaberto.

Para a exata compreensão da necessidade de manutenção da decisão recorrida, cumpre detalhar os fatos graves que ensejaram a condenação penal. No dia 10 de julho de 2017, no município de São Bernardo do Campo/SP, o apenado utilizou-se da confiança obtida como pedreiro na residência da vítima Augusta Urbini Neila, uma senhora idosa de 90 anos de idade. O réu detinha o conhecimento prévio de que o filho da idosa, portador de transtornos psiquiátricos, guardava os valores em dinheiro de sua aposentadoria no interior do imóvel.

Aproveitando-se do momento em que a idosa ficaria sozinha, o agressor realizou campana e ingressou sorrateiramente na residência. Ao ser surpreendido pela vítima no quarto, o apenado passou a agredi-la brutalmente com socos e pontapés, arremessando-a contra a parede e proferindo ameaças de morte. Com o claro intuito de ceifar a vida da idosa e garantir o sucesso da subtração patrimonial, o sentenciado utilizou panos de prato e fita adesiva para amordaçá-la e amarrar as suas mãos para trás. Não bastasse a crueldade, desferiu chineladas na cabeça da vítima, esganou o seu pescoço na tentativa de sufocá-la e, por fim, ocultou o seu corpo ensanguentado sob a cama por meio de chutes. O criminoso subtraiu a quantia de R$ 35.000,00 e empreendeu fuga, permanecendo foragido por três anos até ser recapturado no Estado do Espírito Santo.

Diante desse histórico e da gravidade concreta da conduta, a controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de concessão do semiaberto harmonizado ou da prisão domiciliar, sob o argumento genérico de deficiência estrutural do sistema penitenciário.

Contudo, a aplicação do entendimento pacificado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal possui caráter excepcional e pressupõe a demonstração concreta de que o apenado esteja efetivamente submetido a um regime mais severo do que aquele fixado judicialmente. No caso concreto, o Juízo da execução consignou expressamente que
o agravante já se encontra recolhido em estabelecimento perfeitamente compatível com as regras do regime semiaberto
, inexistindo elementos que comprovem
superlotação grave, ausência de vagas ou restrições ilegais na unidade intermediária
. Ademais, constatou-se que
o reeducando usufrui regularmente das prerrogativas e dos benefícios executórios próprios do regime intermediário
, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal.

A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - acatada por este Egrégio Tribunal - orienta de forma segura que
o semiaberto harmonizado e a prisão domiciliar substitutiva não constituem direito subjetivo automático do apenado
. A concessão depende da comprovação cabal da
insuficiência estrutural grave do estabelecimento e da total inviabilidade de vaga adequada
.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO POR REGIME ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA OU PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE E VAGA DISPONÍVEL PARA CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição do regime semiaberto por regime aberto com monitoração eletrônica [dito "semiaberto harmonizado"] ou, alternativamente, por prisão domiciliar. O agravante foi condenado a cumprir 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), e após ser intimado para dar início ao cumprimento da pena corporal, não se apresentou voluntariamente, sendo expedido mandado de prisão em seu detrimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição do regime semiaberto por regime aberto com monitoração eletrônica (regime "semiaberto harmonizado"), mesmo havendo vaga disponível; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime "semiaberto harmonizado" constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistente vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e do entendimento firmado no Tema 423 da Repercussão Geral (RE 641.320/RS). Havendo vaga em unidade prisional adequada ao cumprimento da pena em regime semiaberto, e tendo sido o sentenciado regularmente intimado para seu início, não se configura hipótese de excepcionalidade apta a justificar o abrandamento do regime. A não apresentação voluntária para o cumprimento da pena revela resistência à ordem judicial, tornando indevida a flexibilização pretendida. A concessão da prisão domiciliar exige comprovação de circunstâncias excepcionais, notadamente o desamparo do filho menor, o que não foi demonstrado nos autos. O juízo da execução está vinculado ao título condenatório definitivo, não podendo alterar o regime previamente entabulado, salvo diante da excepcionalidade comprovada, sob pena de violação à coisa julgada material e à lógica do sistema progressivo de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A substituição do regime semiaberto pelo regime aberto com monitoração eletrônica é medida excepcional, cabível apenas quando inexistente vaga em estabelecimento adequado. A concessão de prisão domiciliar exige a comprovação de circunstâncias extraordinárias, como o desamparo do filho menor, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 318, VI; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016; STF, Súmula Vinculante nº 56; TJSP, Agravo de Execução Penal 0005584-44.2025.8.26.0496, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 04.08.2025; TJSP, HC 2212603-19.2025.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j.
04.08.2025."

O Tema Repetitivo nº 993 do Superior Tribunal de Justiça igualmente estabelece que
a prisão domiciliar em substituição ao regime semiaberto demanda uma análise criteriosa da situação prisional fática
, tratando-se de
medida subsidiária
e de caráter eminentemente excepcional. A mera alegação genérica sobre as deficiências do sistema penitenciário não possui o condão de autorizar, por si só, a substituição da modalidade de cumprimento da pena.

No caso, é aferível que a execução penal do agravante segue os trâmites regulares, exigindo a ponderação necessária entre os direitos de individualização executória e os deveres estatais de fiscalização, disciplina penitenciária e proteção da ordem pública. Portando, a interlocutória recorrida encontra-se devidamente fundamentada, expondo de maneira coerente as razões jurídicas que justificaram o indeferimento dos pedidos, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não há qualquer omissão, contradição ou ausência de fundamentação apta a invalidar o
decisum
.

Por todo o exposto, na esteira do parecer emitido pela Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.